Tribunal: TJSP
Processo: 2275736-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Hipoteca
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença - Avaliação de imóvel - Fixação dos honorários periciais em R$7.100,00 - Pretensão de redução da verba honorária - Arbitramento excessivo verificado - Redução cabível - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275736-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MICRO
INFORMÁTICA LLC, são agravados EDUARDO PREVIDE e JANETE DE FATIMA
SIVY PREVIDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E REBELLO PINHO.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275736-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43232 am
2
VOTO No: 43232
AGRV. No: 2275736-11.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (18a V. Cív. Cen.)
AGTE.: Micro Informática LLC (Exqte.)
AGVDOS.: Eduardo Alberto Previde e outra (Exctdos.)
HONORÁRIOS PERICIAIS Ação de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença - Avaliação de imóvel - Fixação dos
honorários periciais em R$7.100,00 - Pretensão de redução da
verba honorária - Arbitramento excessivo verificado - Redução
cabível - Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Micro Informática LLC, em ação de cobrança, em fase de cumprimento
de sentença (fls. 6/33 dos autos originários), intentada em face de
Eduardo Alberto Previde e Janete de Fátima Sivy Previde, contra r.
decisão copiada a fls. 42 (fls. 178 dos autos originário), mantida em
embargos de declaração (fls. 48), que homologou a estimativa dos
honorários periciais para avaliação do imóvel constrito em R$7.100,00
(fls. 38/40) e ordenou a exequente a providenciar o recolhimento, no
prazo de 5 dias.
Alega a agravante, em resumo, que (1) é absurdo o
valor de R$7.100,00 para se proceder à avaliação de imóvel situado em
região urbana e em condomínio fechado (Alphaville), portanto, de fácil
acesso, para tão somente apurar o valor atual de mercado do bem, (2)
para justificar o valor estimado o perito nomeado afirmou necessárias 3
horas para estudo de caso, 6 horas para pesquisa e 4 horas para
cálculos, além de 6 horas para vistoria e diligências e 3 horas para
elaboração do relatório, contudo, o trabalho a ser realizado é apenas a
avaliação do valor de mercado de um imóvel, situado em área urbana e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275736-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43232 am
3
de fácil acesso, baseando-se nas características desse e na especulação
imobiliária, (3) não serão despendidas horas com estudo de caso,
pesquisas e cálculos, (4) numa perspectiva realista, as horas
despendidas serão apenas aquelas destinadas à vistoria e elaboração do
relatório, (5) “segundo o art. 11 do Provimento 797/03 do CSM, o
arbitramento dos honorários periciais deve considerar o local da
prestação de serviços, a natureza, a complexidade, o tempo necessário
à execução do trabalho e o valor de mercado para a hora trabalhada,
deste modo, há de se reconhecer que um imóvel urbano, localizado
dentro de um condomínio denominado Alphaville Residencial 11, não é
um local de difícil acesso, a complexidade de uma avaliação imobiliária
não é grande, bem como não se faz necessário o dispêndio de muito
tempo para a realização da vistoria e avaliação de um imóvel de
aproximadamente 400m2” (fls. 5) e (6) o MM. Juízo singular não
observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no
arbitramento da verba honorária, que deve, pois, ser reduzida (fls. 1/8).
Pede-se o provimento a fim de que seja reduzido o
valor dos honorários periciais para cifra condizente com o trabalho a
ser realizado, diante da simplicidade e facilidade da realização de uma
avaliação imobiliária.
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações judiciais bem como contraminuta (fls. 49)
e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento em parte,
como adiante se equacionará.
3. De feito, a verba pericial definitiva fixada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275736-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43232 am
4
primeiro grau, em que pese a convicção do douto Magistrado,
considerando as razões deduzidas pelo agravante (acima relatadas e
que são utilizadas como razões para acolher o pedido de redução da
verba honorária), a quem incumbe o pagamento, em sua manifestação
discordante sobre a estimativa do perito nomeado para o laudo (fls.
38/40), mostra-se superestimada, tendo em vista a natureza da causa,
a baixa complexidade do serviço (único imóvel, situado em condomínio
de fácil acesso, localizado na zona urbana do município de Barueri) e o
tempo que será despendido pelo expert para a elaboração do laudo,
sabidamente inferior a 19 horas, o que justifica a redução, pois
desarrazoada a alegação de que gastará duas horas para estudar o caso
(não há falar em estudo já que o objeto da perícia é simples, ou seja,
apenas a avaliação de imóvel situado em lugar certo e de fácil acesso),
seis horas para proceder a vistoria e diligências (não se gasta todo esse
tempo para aferir um imóvel de 400m2), quatro horas para pesquisa
(ainda que alguma pesquisa seja feita em imobiliárias, há certo exagero
em estimar 4 horas tão somente para isso) e, ainda, quatro horas para
cálculos.
Por outro lado, também há que se considerar a
natureza técnica do trabalho a ser desempenhado e a necessidade de
remunerar condignamente o profissional habilitado pelo MM. Juízo
singular.
Registra-se, por oportuno, não obstante sejam
subjetivas as alegações de que o expert despenderá menos horas do que
aquelas estimadas (19 horas) para o exercício do seu mister, foge da
lógica do razoável acreditar que apenas nove horas seriam suficientes
para remunerar o trabalho do perito, que consiste não só no
deslocamento até o imóvel, mas também na realização da vistoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275736-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43232 am
5
bem, na avaliação de todos os elementos e características da coisa
avaliada, na confecção do laudo e sua revisão e, ainda, na necessidade
de responder as críticas de ambas as partes mediante esclarecimentos
posteriores, de modo que o valor a ser fixado deve corresponder a uma
quantia (entre o valor estimado e aquilo que o agravante pretende
pagar) que atenda os anseios das partes envolvidas.
Anota-se que no processo sempre se deve buscar,
precipuamente, atenuar a oneração econômica das partes, impondo-se
que qualquer arbitramento se paute dentro de sopesada moderação.
Sem demérito do trabalho a ser realizado pelo perito,
não se vislumbra nos autos qualquer ineditismo ou excepcionalidade
que justifique, antes da perícia ser realizada, a estimativa dos
honorários periciais em patamar tão elevado, até porque o sr. expert
não destacou nenhuma diligência extraordinária que supostamente
venha a realizar.
Assim, os honorários periciais, orçados e fixados no
importe de R$7.100,00 (fls. 38/40 e 42), sem desmerecer o trabalho a
ser prestado pelo louvado do Juízo, considerado o critério da
moderação, a estimativa efetuada pelo perito e os argumentos do
insurgente, revelam-se mesmo onerosos, de modo que necessária a
redução para o valor de R$5.500,00, razoável e proporcional com a
complexidade da tarefa, anotando-se que aludida quantia remunera
condignamente o serviço que será prestado pela expert judicial, ficando
ressalvada a remuneração do eventual serviço de topografia e
georreferenciamento porventura tenha de ser realizado para a avaliação
do terreno.
No tema em foco idônea jurisprudência observa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275736-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43232 am
6
“PERITO - Honorários profissionais - Fixação de
valor que deve corresponder ao trabalho desenvolvido - Tarefa auxiliar
que não pode gerar privilégios desnecessários.
Ementa oficial: Em se cuidando de fixação de
honorários periciais, o critério há que corresponder ao trabalho, mas
sem sacrifício desnecessário da parte, visto que a tarefa auxiliar não
pode gerar privilégios desnecessários.
Agravo provido para redução da verba pericial.” (RT
719/137).
Nesse sentido registram-se, ainda, casos análogos
deste E. Tribunal de Justiça, trazendo as formulações que seguem
adiante.
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
(CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA) EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
HONORÁRIOS PERICIAIS PARA APURAR O VALOR
DEVIDO A TÍTULO DE DIFERENÇA ACIONÁRIA FIXADO EM R$
6.000,00 PRETENSÃO DE REDUÇÃO CABIMENTO A fixação dos
honorários definitivos da perícia realizada deve levar em consideração o
grau de complexidade, as diligências e o tempo despendido para a
realização do laudo, sendo que o importe de R$4.000,00 remunera
condignamente o perito, sem penalizar demasiadamente a parte

Recurso provido.” (TJSP-11a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2210435-88.2018.8.26.0000-São Paulo, J. 14.03.2019,
dp, vu, Rel. Des. WALTER FONSECA, voto n° 27108)
“Agravo
de
Instrumento.
Telefonia.
Ação
de
adimplemento contratual. Liquidação de Sentença. Prova pericial para
aferição do montante devido, em razão de contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275736-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43232 am
7
de participação acionária.
Honorários
definitivos
fixados
em
R$
8.000,00. Montante elevado. Redução para R$4.000,00. Importância
suficiente para a adequada remuneração do 'expert', considerando os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso provido em
parte.” (TJSP-26a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n°
2241861-21.2018.8.26.0000-Jacareí,
J.
17.01.2019,
Rel.
Des.
BONILHA FILHO, voto n° 13518)
“Cumprimento de sentença. Telefonia. Contrato de
participação financeira. Subscrição de ações. Fase de liquidação de
sentença por arbitramento. Perícia. Honorários periciais definitivos
fixados em R$6.000,00. Redução para R$4.000,00. Admissibilidade,
observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Trabalho desenvolvido que não apresenta grande complexidade.
Aferição do 'quantum' devido mediante simples cálculos aritméticos.
Recurso provido. Os salários periciais devem ser arbitrados levando-se
em consideração fatores relativos à relevância do trabalho prestado e,
principalmente, a qualidade e a complexidade do mesmo. Bem por isso,
a fixação em R$6.000,00 revela-se excessiva, merecendo reduzida para
R$4.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.” (TJSP-32a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2005657-59.2018.8.26.0000-São Paulo, J. 19.03.2018,
Rel. Des. KIOITSI CHICUTA, voto n° 37888)
“Agravo de instrumento interposto contra decisão
que em declaratória de nulidade de débito impôs à ré o pagamento dos
salários provisórios do perito nomeado fixados em R$3.500,00 -
Inconformismo dela firme na tese de que o valor fixado é excessivo
Acolhimento

Observância
dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade - Redução para R$2.000,00
Possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275736-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43232 am
8
complementação quando da entrega do laudo - Recurso provido.”
(TJSP-11a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
no
0184350-46.2011.8.26.0000, J. 18.08.2011, dp, vu, Rel. Des. MOURA
RIBEIRO, voto no 19.318).
4. Nestes termos dá-se provimento ao recurso a fim
de reduzir a remuneração definitiva do vistor judicial para R$5.500,00.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica